Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-29.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008579-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS DO PERITO – REITERAÇÃO DE VÍCIO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SEGUNDO GRAU – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 E 477, § 1º, DO CPC – EXCESSO DE PENHORA E NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – MATÉRIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS APÓS O CONTRADITÓRIO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa a homologação de laudo de avaliação sem a prévia intimação da parte executada para manifestar-se sobre os esclarecimentos complementares do perito judicial, mormente quando tal providência já havia sido determinada por acórdão anterior deste Tribunal em recurso precedente.

O descumprimento de decisão hierarquicamente superior e a inobservância do contraditório técnico (art. 477, § 1º, do CPC) impõem a anulação da decisão interlocutória para que o rito processual seja devidamente saneado.

As questões relativas ao excesso de penhora, viabilidade de fracionamento do imóvel e necessidade de nova perícia devem ser apreciadas pelo Juízo a quo somente após a regularização do contraditório, sob pena de indevida supressão de instância.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1008579-29.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO LARA DA COSTA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO LARA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1038532-85.2021.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo pericial, fixando o valor do imóvel em R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios com a designação de leilão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por descumprimento de acórdão anterior proferido por este Egrégio Tribunal e por cerceamento de defesa.

Narra que a decisão anterior homologatória do laudo havia sido anulada em sede de agravo de instrumento justamente pela ausência de intimação do executado acerca dos esclarecimentos do perito, e que o Juízo
a quo
, ao proferir nova decisão, incorreu no mesmo vício ao não oportunizar o contraditório sobre as novas respostas apresentadas pelo
expert
(Id. 155647157) antes de homologar a avaliação.

No mérito, argui o excesso de penhora, defendendo a possibilidade de fracionamento do imóvel rural, uma vez que o valor da avaliação (R$18.000.000,00) supera exorbitantemente o valor da dívida (aproximadamente R$1.000.000,00), violando o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor homologado, apontando que o laudo judicial estaria defasado e subavaliado em comparação ao parecer técnico divergente apresentado, que avaliou o bem em R$22.856.512,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e doze reais), além de destacar a necessidade de nova avaliação diante do lapso temporal decorrido e da dinâmica do mercado imobiliário rural.

Forte nesses argumentos, requer o
provimento do recurso para novamente anular a decisão ou determinar a redução da penhora e nova avaliação (Id. 349715881).

Preparo devidamente recolhido (Id. 349740367)

O efeito suspensivo foi
por mim

deferido
em
10
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id. 352115363,
para sobrestar o andamento do feito executório originário, especificamente quanto aos atos de alienação do imóvel penhorado, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em Id. 352314915.

O
banco
agravado, na contraminuta,
sustenta que
a
magistrad
a
de primeiro grau agiu acertadamente, pois o perito judicial apresentou esclarecimentos complementares que refutaram as teses do assistente técnico do executado, possuindo o laudo natureza de prova técnica sólida e conclusiva.

Argumenta o banco que a insurgência do agravante se limita ao descontentamento com o valor avaliado, o que não autoriza a realização de uma nova perícia, conforme os termos do Código de Processo Civil.

Reforça que a avaliação seguiu as normas técnicas da ABNT e que o pedido de nova perícia possui caráter meramente protelatório.

Além disso, destaca que o magistrado possui liberdade na apreciação das provas e que o imóvel em questão foi dado em garantia hipotecária, não havendo nulidade ou excesso de penhora a serem reconhecidos.

Ao final, o agravado requer o total improvimento do recurso, mantendo-se a decisão que homologou o laudo e autorizou a venda do bem
(
I
d.
358463361
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão que homologou o laudo de avaliação pericial de imóvel rural em sede de execução de título extrajudicial, após o Juízo de origem ter, supostamente, reiterado vício processual já reconhecido por este Tribunal em recurso anterior.

O cerne da questão cinge-se à nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o
a
gravante alega não ter sido intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial antes da homologação do valor do bem.

Ademais, a insurgência abrange o mérito da constrição, discutindo-se a ocorrência de excesso de penhora — diante da disparidade entre o valor da dívida (aproximadamente R$1.000.000,00) e a avaliação do imóvel (R$18.000.000,00) —, a
viabilidade de fracionamento da área e a necessidade de renovação da perícia em razão do decurso de tempo e da divergência entre os laudos apresentados pelas partes.

Eis a convicção formada pe
la
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que o BANCO DO BRASIL S.A. busca o recebimento de crédito oriundo de Cédula Rural Hipotecária,
tendo sido penhorado imóvel rural (Fazenda Onça Parda, matrícula 5.794) dado em garantia hipotecária.

Retornam os autos após julgamento do Agravo de Instrumento nº 1020965-62.2024.8.11.0000, no qual o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua Terceira Câmara de Direito Privado, reconheceu cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da impugnação à penhora e da não intimação do executado para manifestação sobre o laudo complementar do perito, anulando a decisão homologatória do laudo avaliativo (acórdão transitado em julgado em 30/10/2024).

Passo, portanto, à análise das questões pendentes, observando o comando do v. acórdão.

I – DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA (ID nº 135392663)

O executado apresentou impugnação à penhora alegando:

Inobservância da ordem legal de penhora (art. 835, CPC), sob argumento de que não foram realizadas pesquisas via RENAJUD e ANOREG/INFOJUD;

Excesso de penhora, considerando que o valor do imóvel (R$ 18.000.000,00 segundo laudo pericial) é desproporcional ao débito executado (inicialmente R$ 524.703,38).

1. Quanto à ordem de penhora

O art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de bens penhoráveis, mas não é absoluta, especialmente quando há garantia real constituída no próprio título executivo.

No caso, o imóvel penhorado foi expressamente oferecido em hipoteca cedular pelo próprio executado quando da contratação do crédito rural, conforme cláusula contratual e registro na matrícula 5.794 (R-4/5794 – Hipoteca Cedular de 1º Grau).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora de bem dado em garantia real prevalece sobre a ordem do art. 835, por se tratar de direito preferencial do credor hipotecário:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM HIPOTECADO. PREFERÊNCIA. A penhora de bem dado em garantia hipotecária não se sujeita à ordem prevista no art. 835 do CPC, prevalecendo o direito real de garantia." (TJSP, AI 2087543-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 15/07/2020)

Ademais, não se verifica prejuízo ao executado pela ausência de pesquisas patrimoniais prévias, uma vez que:

O bem penhorado já estava vinculado ao crédito por força da hipoteca;

O executado não indicou outros bens livres e desembaraçados;

A penhora recaiu sobre garantia contratualmente pactuada.

Quanto à alegada falta de pesquisa RENAJUD, verifico que houve requerimento do exequente (Id nº 127062172), mas a diligência não foi necessária diante da suficiência da garantia hipotecária já constituída.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da penhora por inobservância da ordem legal.

2. Quanto ao excesso de penhora

O executado sustenta que o valor do imóvel (R$ 18.000.000,00) é excessivo em relação ao débito (aproximadamente 2,91% do valor avaliado), pleiteando a penhora de fração ideal do imóvel.

Contudo, tal pretensão não merece acolhida pelos seguintes fundamentos:

a) Garantia hipotecária integral

O imóvel foi integralmente hipotecado em favor do credor, conforme cláusula contratual e registro imobiliário. A hipoteca é direito real de garantia que recai sobre a totalidade do bem, não sendo possível seu fracionamento unilateral pelo devedor.

b) Vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)

O executado livremente ofereceu o imóvel em garantia hipotecária para obtenção do crédito. Não pode, posteriormente, alegar excesso de penhora sobre bem que ele próprio vinculou à dívida.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"Não é coerente a atitude do devedor de oferecer o bem para ser hipotecado em garantia ao crédito solicitado, indicá-lo à penhora nos autos da execução e, posteriormente, alegar a sua impenhorabilidade ou excesso. Esse
comportamento contraditório é motivo de afastamento da tese." (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.439/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20/11/2023)

c) Impossibilidade de fracionamento

A propriedade rural constitui unidade econômica destinada à exploração agropecuária. Seu fracionamento poderia:

Descaracterizar a atividade rural;

Inviabilizar a exploração econômica;

Dificultar ou impedir a alienação judicial.

d) Existência de outras hipotecas

Verifica-se na matrícula 5.794 a existência de outras garantias hipotecárias (R-7/5794 – Hipoteca de 2º Grau também em favor do Banco do Brasil), o que demonstra que o imóvel já estava onerado por múltiplas dívidas do executado.

e) Princípio da menor onerosidade não é absoluto

Embora o art. 805 do CPC determine que a execução seja realizada de modo menos gravoso ao devedor, tal princípio não se sobrepõe aos direitos do credor, especialmente quando há garantia real constituída.

Rejeito, portanto, a alegação de excesso de penhora.

II – DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

Ambas as partes impugnaram o laudo pericial apresentado pelo expert
Luis
Gustavo Figueiredo Nascimento, que avaliou o imóvel em R$ 18.000.000,00.

1. Impugnação do executado

O executado apresentou laudo particular (ID 142778376) atribuindo ao imóvel o valor de R$ 22.856.512,00, alegando que:

O perito judicial não observou adequadamente as características do imóvel;

As amostras utilizadas não seriam comparáveis;

O valor estaria subavaliado.

2. Impugnação do exequente

O exequente apresentou parecer técnico (Id nº 158223487) alegando que:

O valor estaria superestimado;

O perito não seria engenheiro agrônomo;

Não foram observadas as normas da ABNT.

3. Manifestação do perito judicial

O perito judicial apresentou resposta fundamentada (Id nº 155647157), esclarecendo:

Utilizou metodologia adequada (Método Comparativo Direto com Homogeneização por Fatores, NBR 14.653-3);

Realizou vistoria pessoal no imóvel;

Coletou 7 amostras na região;

Aplicou fatores de correção (oferta, localização, benfeitorias, topografia, área);

Possui habilitação técnica (Gestor Imobiliário CRECI 2.981, CNAI 0030);

Rebateu as críticas ao laudo particular do executado, apontando:

Uso indevido de fotografias do laudo judicial;

Não aplicação de tratamento de fatores;

Utilização de norma inadequada (NBR 14.653-2 para imóveis urbanos, ao invés da 14.653-3 para rurais);

Amostras com discrepâncias não homogeneizadas.

Compulsando detidamente o laudo pericial judicial (Id nº 139949016) e as impugnações apresentadas, verifico que:

a) Quanto à qualificação técnica do perito

Embora o perito não seja engenheiro agrônomo, possui habilitação legal para avaliação de imóveis rurais:

Gestor Imobiliário com registro no CRECI-MT 2.981;

Inscrito no CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários) sob nº 0030;

Experiência comprovada em avaliações judiciais.

A Resolução COFECI 1.066/2007 reconhece a competência do corretor de imóveis para elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM), desde que inscrito no CNAI.

b) Quanto à metodologia empregada

O perito utilizou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, previsto na NBR 14.653-3 da ABNT, que é adequado para avaliação de imóveis rurais.

Foram coletadas 7 amostras de imóveis rurais na região (Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Mimoso), com características similares ao imóvel avaliando.

Aplicou-se tratamento por fatores de homogeneização:

Fo (fator oferta): 0,90 a 0,95

Flo
(fator localização): 0,70 a 1,00

Fbenf
(fator benfeitorias): 0,70 a 1,20

Ftop
(fator topografia): 1,00 a 1,10

Farea
(fator área): 0,92 a 1,13

Chegou-se à média aritmética de R$ 13.829,62/ha, resultando em R$ 18.103.081,74,
arredondado para R$ 18.000.000,00.

c) Quanto às características do imóvel

O laudo descreve adequadamente:

Localização: Comunidade do
Breginho
, Santo Antônio de Leverger-MT, 235 km de Cuiabá, 26 km de estrada de chão;

Área: 1.309,0008 hectares;

Topografia: Predominantemente plana, região pantaneira com alagamento sazonal;

Solo: Argiloso e arenoso alternado, típico de região pantaneira;

Vegetação: 459,71 ha de reserva legal, pastagem plantada (humidicola, grama) e nativa;

Benfeitorias:

Represas e bebedouros;

Cercas de arame liso com mourões de itaúba;

2 casas de funcionários em alvenaria (estado precário);

Curral de 800 m2 com estrutura em madeira de lei.

d) Quanto ao laudo particular do executado

O laudo apresentado pelo executado (Id nº 142778376), elaborado por Márcio Mauro Castilho Rockenbach (CRECI 11672), apresenta vícios metodológicos:

Utilizou norma inadequada (NBR 14.653-2 para imóveis urbanos);

Não aplicou tratamento de fatores às amostras;

Apresentou apenas 5 amostras (mínimo legal);

Utilizou fotografias do laudo judicial sem autorização (pág. 13 e 14 do laudo particular reproduzem fotos do laudo judicial, inclusive com veículo e ajudante do perito judicial visíveis);

Não realizou vistoria pessoal (conforme demonstrado pelo perito judicial).

e) Quanto ao parecer técnico do exequente

O parecer apresentado pelo exequente (Id nº 158223487), elaborado por Gláucia Oliveira da Silva (Eng. Agrônoma CREA 120.094.541-7), critica o laudo judicial alegando:

Falta de homogeneização adequada;

Não consideração de classes de solo;

Superestimação em 270%.

Contudo, tais críticas não se sustentam:

O perito aplicou fatores de homogeneização conforme demonstrado na tabela da pág. 15 do laudo;

A região pantaneira possui características específicas que justificam o valor;

O parecer do exequente não apresenta avaliação alternativa fundamentada, limitando-se a críticas genéricas;

A alegação de "superestimação em 270%" não é demonstrada com base em dados concretos de mercado.

f) Valor de mercado

O valor de R$ 18.000.000,00 (equivalente a R$ 13.750,95/ha) mostra-se razoável e condizente com o mercado regional, considerando:

Imóvel com 1.309 hectares em região de difícil acesso;

Localização em área pantaneira com alagamento sazonal;

26 km de estrada de chão até o asfalto;

Benfeitorias em estado precário (casas com 45 anos, necessitando reparos);

Necessidade de manutenção em cercas;

Parte significativa em reserva legal (459,71 ha);

Comparação com 7 amostras da região com valores entre R$ 9.759,02 e R$ 19.048,21/ha (após homogeneização).

O valor atribuído pelo executado (R$ 22.856.512,00 = R$ 17.460,00/ha) representaria acréscimo de 26,5% sobre o laudo judicial, sem fundamentação técnica adequada.

Diante do exposto,
REJEITO a impugnação à penhora
, por não verificar nulidade ou excesso, considerando que:

O imóvel foi dado em garantia hipotecária;

Não se aplica rigidamente a ordem do art. 835, CPC;

Não há excesso de penhora sobre bem hipotecado integralmente;

Incide vedação ao comportamento contraditório.

REJEITO as impugnações ao laudo pericial, por entender que o perito possui habilitação técnica adequada; A metodologia empregada está em conformidade com a NBR 14.653-3; O valor encontrado reflete o mercado regional; As críticas apresentadas não são suficientes para invalidar o trabalho pericial.

HOMOLOGO o laudo pericial (id nº 139949016) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fixando o valor do imóvel (matrícula 5.794 – Fazenda Onça Parda) em R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), referente a 31/01/2024.

Deverá o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC até a data da efetiva alienação.

Mais, defiro a alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico e nomeio o Wellington Martins
Araújo -
(65) 9997-1717 e 3023-3626; que deverá ser efetivada em sessenta dias, quando deverá proceder à entrega das propostas neste Juízo, quando o termo de alienação será lavrado.

Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE.

Deverá o perito antes da venda do bem, proceder atualização da dívida e da avaliação conforme site do E. TJMT/MT –
Siscalc
.

A forma de publicidade deverá ser feita por edital de ampla circulação, observando o que determina o item 6.7.23 e seguintes do COJE, com preço mínimo da avaliação, com pagamento à vista e/ou parcelado.

No edital constar intimação das partes, lançar restrições atualizada do bem, seja imóvel ou móvel e demais dados do bem.

O leiloeiro nomeado deverá indicar nos autos
as datas da hasta pública, para intimação das
das
partes habilitadas nos autos, pelos advogados e ao
Leiloeirodeverá
proceder a intimação do executado que não possuir advogado, por carta registrada, no endereço atual, se for declinado nos autos ou no endereço qual foi citado ou não possuindo endereço, pelo edital da hasta pública.

O leiloeirodeverá constar no Edital ainda, constar intimação da parte executada não habilitada nos autos e a existência de qualquer ônus averbado no bem objeto da referida ou não existindo, consignar INEXISTÊNCIA DE ÔNUS.

Deverá observar oArt. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único
. Considera-se vil o
preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do
valor da avaliação
. (...).

Fixo o valor da corretagem em cinco por cento da venda, que será arcada pelo adquirente.

Ao final, havendo ou não concretização da venda do bem, deverá o perito nomeado juntar aos autos todo procedimento da hasta pública.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(destaquei)

Quanto à preliminar de
nulidade
, assiste razão ao agravante.

Verifica-se uma situação de flagrante vício procedimental, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, ignorou o comando exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1020965-62.2024.8.11.0000.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –REJEITADAS – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO AVALIATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As preliminares suscitadas na contraminuta do recurso, de inexistência de decisão agravável, supressão e instância e rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não merecem subsistir. Preliminares rejeitadas.

A homologação de laudo avaliativo sem a devida apreciação de impugnação à penhora ofertada tempestivamente,
tampouco em oportunizar a manifestação do executado sobre a resposta do perito judicial, configura cerceamento de defesa
e, por
consequência, a nulidade processual.”
(N.U 1020965-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Naquela oportunidade, esta Colenda Câmara foi categórica ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação do executado sobre a resposta do perito judicial às impugnações ao laudo de avaliação.

Ocorre que, ao proferir a nova decisão ora combatida,
a
magistrad
a
de origem incorreu exatamente no mesmo vício, homologando a avaliação sem antes oportunizar ao agravante a manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito no Id. 155647157.

Tal conduta configura não apenas um evidente cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, como também representa um descumprimento direto de ordem hierárquica superior, o que compromete a estabilidade das decisões judiciais.

Nos termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil, é imperativa a intimação das partes para que se manifestem sobre o trabalho do
expert
, especialmente quando este apresenta laudo complementar rebatendo críticas técnicas formuladas pelo assistente da parte.

A utilização das respostas do perito como fundamento para a homologação do valor do imóvel, sem que o devedor tenha tido a chance
de sobre

elas se pronunciar
, impede o pleno exercício do direito de defesa e torna o ato judicial passível de cassação.

Em situação semelhante já se pronunciou
este Sodalício
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA.
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou a apelante e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais à autora. A autora alegou erro médico por negligência
na
não realização de laqueadura durante parto cesariano. A sentença foi proferida sem a análise da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte requerida e sem a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos acerca dos quesitos complementares e divergências apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise das impugnações ao laudo pericial constitui cerceamento de defesa; (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada para realização de novos esclarecimentos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2º, obriga o perito judicial a prestar esclarecimentos sobre divergências ou pontos de dúvida, inclusive os indicados por assistente técnico das partes.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é violado quando não se oportuniza às partes manifestação sobre provas técnicas essenciais ao julgamento.

A ausência de análise dos pedidos de esclarecimento pericial e a prolação da sentença sem resposta às impugnações comprometem a formação do juízo de convicção, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A
ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos
arts
. 477 e 480 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 469, 477, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10136806020228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO APRECIADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO
PARA ESCLARECIMENTOS
.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson Xavier
Gogolevsky
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Cleidson
da Silva Santos, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e custas processuais. O Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo sentenciante proferiu decisão de mérito sem apreciar sua impugnação ao laudo pericial e sem determinar a intimação do perito para responder aos quesitos complementares apresentados, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de resposta do perito aos quesitos complementares apresentados pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, garantem às partes o direito de participar efetivamente da formação da prova e de influir na convicção do julgador. O artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias, sempre que houver divergência ou dúvida suscitada pelas partes ou por seus assistentes técnicos. A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Apelante apontou falhas formais (ausência de conclusão clara e objetiva) e questões técnicas relevantes, como a origem da lesão que levou ao óbito da paciente — se decorrente de ato cirúrgico do réu ou de procedimento anestésico. Os quesitos
complementares apresentados visavam esclarecer inconsistências sobre a localização da perfuração e a compatibilidade dos achados clínicos com a tese defensiva, sendo, portanto, pertinentes e indispensáveis à ampla defesa. A sentença foi proferida sem que o perito fosse intimado a responder aos referidos quesitos, o que impediu a parte ré de exercer o contraditório técnico, comprometendo a paridade de armas e a regularidade da instrução. Assim, a sentença proferida sem o devido saneamento da prova pericial e sem a manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados viola o devido processo legal e deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para complementação da perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
A ausência de intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares apresentados tempestivamente pelas partes configura cerceamento de defesa.
O julgamento de mérito proferido sem a análise das impugnações ao laudo pericial e sem o saneamento das dúvidas técnicas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Deve ser anulada a sentença e reaberta a instrução processual para que o perito preste esclarecimentos e complemente o laudo, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154136620198110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-
HOSPITALAR. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do perito judicial sobre quesitos complementares regularmente apresentados pelas partes configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que se apoia exclusivamente em laudo pericial impugnado, sem a prévia oitiva do perito quanto a pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10306937220228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

No que tange aos pedidos de reconhecimento imediato de excesso de penhora e determinação de nova perícia, entendo que tais matérias não comportam julgamento meritório definitivo neste momento por este Colegiado.

Uma vez acolhida a nulidade processual por cerceamento de defesa, a análise dos pleitos
atinentes
ao excesso de constrição e à necessidade de nova avaliação deve ser precedida da regular
oportunização
do contraditório na instância de origem.

Somente após o agravante exercer o seu direito de se manifestar sobre os esclarecimentos do perito judicial é que o magistrado
a quo
terá os elementos necessários para deliberar novamente sobre a adequação da penhora e a higidez do valor avaliado.

Decidir sobre tais pontos agora configuraria supressão de instância e violação ao devido processo legal, pois o juízo
deve primeiro sanar a irregularidade formal para depois reavaliar o mérito da avaliação e da constrição sob a luz das novas alegações da parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a decisão agravada, reconhecendo o cerceamento de defesa e o descumprimento do acórdão anterior, e determino que o juízo de origem proceda à intimação formal do agravante para manifestação sobre os esclarecimentos do perito constantes no Id. 155647157, garantindo o efetivo contraditório antes de qualquer nova deliberação acerca da homologação do laudo ou do excesso de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026